Tribunal: STF
Processo: AP 1019
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Nos termos do art. 87, IV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, torno desde já disponível na forma escrita o inteiro teor do respectivo Relatório, dele também propiciando ciência isonômica e simultânea às partes.
    Com a ciência às partes que aqui se determina para todos os fins, cumpre-se a finalidade do relatório nos julgamentos, consoante previsto no art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que implica dispensa da leitura em sessão do respectivo relatório, salvo objeção que se verificar. Tal procedimento se fundamenta nos termos do insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, em cuja abrangência se insere a celeridade de julgamento.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente
    R E L A T Ó R I O
    O Senhor Ministro Edson Fachin (Relator):  1.  Trata-se de Ação Penal deflagrada a partir de denúncia ofertada pela Procuradoria-Geral da República em  18.12.2015  (fls. 847-1.030), na qual atribuiu ao Deputado Federal Vander Luiz dos Santos Loubet, a Ademar Chagas da Cruz, a Fabiane Karina Miranda Avanci, a Roseli da Cruz Loubet e a Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, a prática, em tese, dos crimes de corrupção passiva majorada (art. 317, § 1º, do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º,  caput  e § 4º, da Lei 9.613/1998) e organização criminosa (art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013), na forma dos art. 29 e art. 69, ambos do Estatuto Repressor.
    De acordo com a proposta acusatória, o denunciado Vander Luiz dos Santos Loubet, entre os anos de 2012 e 2014, na condição de Deputado Federal e em unidade de desígnios com os demais coacusados,  solicitou, aceitou promessa nesse sentido e recebeu, para si e por intermédio desses últimos, vantagem pecuniária indevida, no valor total de pelo menos R$ 1.028.866,00 (...), para se omitir quanto ao cumprimento do seu dever parlamentar de fiscalização da administração pública federal, viabilizando assim, (...) o funcionamento de organização criminosa voltada para a prática de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Petrobras Distribuidora S/A - BR DISTRIBUIDORA  (fl. 849).
    O recebimento desse montante, segundo a Procuradoria-Geral de Justiça, teria se dado por intermédio de, pelo menos, 11 (onze) pagamentos,  envolvendo repasses de dinheiro em espécie, transferências bancárias para interpostas pessoas e para o próprio beneficiário final, realizados por Alberto Youssef, em diferentes circunstâncias  (fls. 849-850), os quais consistiriam em estratégias de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de valores provenientes dos crimes de corrupção passiva e peculato ocorridos em detrimento da BR Distribuidora.
    Descreve a acusação, na sequência, como teria ocorrido cada pagamento destinado ao Deputado Federal Vander Luiz dos Santos Loubet, com a intermediação do codenunciado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e a participação dos demais acusados. O primeiro repasse efetivou-se entre os anos de 2012 e 2014, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em espécie,  mediante duas entregas de dinheiro feitas por um dos transportadores de dinheiro de Alberto Youssef, de nome Rafael Ângulo Lopez, o qual deu as quantias a Fabiane Karina Miranda Avanci, que as recebeu em nome de Ademar Chagas da Cruz, advogado e caixa de campanha (  fl. 850) do parlamentar denunciado.
    Também foram efetuadas diversas transferências bancárias ordenadas pelo denunciado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e realizadas por meio da empresa Arbor Consultoria e Assessoria Contábil Ltda., controlada por Alberto Youssef, com objetivo de pagar despesas relacionadas à campanha eleitoral de Vander Luiz dos Santos Loubet à Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS no ano de 2012: (  a  ) R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) em 6.11.2013  para empresa (Pereira e Moura Ltda.) que emprestara dinheiro destinado à campanha (...), tendo sido esse empréstimo feito por Ademar Chagas da Cruz  (fl. 852); (  b  ) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 6.11.2013  para empresa (Accorde Produção de Audiovisuais Ltda.) que prestara serviços à campanha (...) tendo essa contratação sido feita por Ademar Chagas da Cruz, advogado e caixa de campanha do Deputado Federal  (fl. 853)  ;  (  c  ) R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), também em 6.11.2013  para pessoa física (Julio Hermes Nunes) que emprestara dinheiro destinado à campanha (...), tendo esse empréstimo sido feito por Roseli da Cruz Loubet, esposa do Deputado Federal, e pago dessa forma por Ademar Chagas da Cruz  (fls. 854-855); (  d  ) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mais uma vez em 6.11.2013  para pessoa física (Joel Lino Pereira) cuja esposa, Rosângela Mascoli Pereira, emprestara dinheiro destinado à campanha (...) em 2012, tendo esse empréstimo sido feito por Roseli da Cruz Loubet, esposa do Deputado Federal, e pago dessa forma por Ademar Chagas da Cruz  (fl. 856); (  e  ) R$ 342.366,00 (trezentos e quarenta e dois mil e trezentos e sessenta e seis reais), por volta de 23.11.2013,  por meio de três transferências bancárias, nos valores individuais de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e R$ 122.366,00 (cento e vinte e dois mil e trezentos e sessenta e seis reais) (...) para pessoa física (Alexandre Frozino Ribeiro) que emprestara dinheiro destinado à campanha (...) em 2012, tendo esse empréstimo sido feito por Ademar Chagas da Cruz, advogado e caixa de campanha do Deputado Federal e tendo havido participação de Fabiane Karina Miranda Avanci no respectivo pagamento  (fls. 857-858); e (  f  ) R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), entre os anos de 2012 e 2014,  por meio de quatro depósitos em dinheiro, nos valores individuais de R$ 1.000,00 (mil reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) para conta do próprio Deputado Federal, na qual figura como procuradora a esposa do parlamentar, Roseli da Cruz Loubet  (fl. 859).
    Relata a peça acusatória, ademais, que, entre os anos de 2012 e 2014, Vander Luiz dos Santos Loubet,  na condição de Deputado Federal, (...), depositou em dinheiro ou recebeu depósitos em dinheiro de R$ 367.036,13 (...) em suas contas bancárias pessoais, valor este consistente em parcela da propina paga (...) no âmbito da Petrobras Distribuidora S/A - BR DISTRIBUIDORA, tendo havido o fracionamento de operações, (...) além da mistura de dinheiro ilícito com recursos lícitos, oriundos de subsídios da Câmara dos Deputados, do parlamentar. (...) Os depósitos foram feitos ou recebidos em 86 (oitenta e seis) operações distintas, em diferentes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, tendo sido realizados de forma reiterada e no âmbito de organização criminosa  (fls. 860-861).
    Aduz o Ministério Público Federal, ainda, que os denunciados, em unidade de desígnios e dolosamente, constituíram e integraram organização criminosa  formada por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, formada por um núcleo político, um núcleo financeiro, um núcleo econômico e um núcleo administrativo, preordenada a obter vantagens indevidas no âmbito da BR DISTRIBUIDORA, por meio da prática de crimes de peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro  (fl. 862).
    Prosseguindo, assinala que, entre o período de 2012 e 2014, foi verificada a existência de uma complexa organização criminosa atuando na BR Distribuidora, em especial no âmbito de suas diretorias, com pagamentos de vantagens indevidas aos seus diretores e agentes políticos responsáveis pela indicação e manutenção dos cargos estratégicos. Segundo se afirma,  as forças políticas que dominavam a Petrobras Distribuidora S/A eram o Senador Fernando Affonso Collor de Mello, do Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido dos Trabalhadores. (...) O principal nome do PT em atuação na BR DISTRIBUIDORA era o Deputado Federal Vander Luiz dos Santos Loubet  (fls. 913-914).
    Menciona o  Parquet  , também, que  para que o grupo criminoso em questão atuasse, era necessário o repasse de valores ilícitos para o Deputado Federal Vander Luiz dos Santos Loubet, em função da ascendência que o Partido dos Trabalhadores exercia sobre parte da Petrobras Distribuidora S/A. O parlamentar, em conjunto com seus auxiliares, acabou aderindo à organização criminosa, (...) mas os dois grupos agiam de modo conexo, principalmente por meio de Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e Alberto Youssef  (fl. 910).
    Ainda nos termos da denúncia, o acusado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos  realizou os principais contatos na sociedade de economia mista, operacionalizou negócios em favor de empresas privadas, cobrou vantagens indevidas e adotou estratégias de intermediação e ocultação da origem e do destino da propina  (fl. 915)
    Ao final, requer a Procuradoria-Geral da República a condenação de: (  a  ) Vander Luiz dos Santos Loubet às penas previstas no art. 317, § 1º, c/c o art. 29 e art. 69 do Código Penal, por 11 (onze) vezes, no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, também combinado com o art. 29 e art. 69 da Lei Penal, por 96 (noventa e seis) vezes e no art. 2°, §§ 3° e 4°, II, da Lei 12.850/2013; (  b  ) Ademar Chagas da Cruz às penas previstas no art. 317, § 1º, c/c o art. 29 e art. 69 do Código Penal, por 11 (onze) vezes, no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, também combinado com o art. 29 e art. 69 da Lei Penal, por 9 (nove) vezes, e no art. 2°, §§ 3° e 4°, II, da Lei 12.850/2013; (  c  ) Fabiane Karina Miranda Avanci às penas previstas no art. 317, § 1º, c/c o art. 29 e art. 69 do Código Penal, por 11 (onze) vezes, no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, também combinado com o art. 29 e art. 69 da Lei Penal, por 5 (cinco) vezes e no art. 2°, §§ 3° e 4°, II, da Lei 12.850/2013; (  d)  Roseli da Cruz Loubet às penas previstas no art. 317, § 1º, c/c o art. 29 e art. 69 do Código Penal, por 11 (onze) vezes, no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, também combinado com o art. 29 e art. 69 da Lei Penal, por 6 (seis) vezes, e no art. 2°, §§ 3° e 4°, II, da Lei 12.850/2013; e (  e  ) Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos às penas previstas no art. 317, § 1º, c/c o art. 29 e art. 69 do Código Penal, por 11 (onze) vezes, no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, também combinado com o art. 29 e art. 69 da Lei Penal, por 13 (treze) vezes, e no art. 2°, §§ 3° e 4°, II, da Lei 12.850/2013.
    Pleiteia, por fim, a perda em favor da União de bens judicialmente apreendidos ou sequestrados, no valor de R$ 1.028.866,00 (um milhão, vinte e oito mil e oitocentos e sessenta e seis reais), a ser acrescido de juros e correção monetária, bem como a  reparação dos danos materiais e morais causados por suas condutas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal  (fl. 1.026) e a decretação da perda da função pública, nos termos do art. 92 do Código Penal.
    2.  Em sessão de julgamento realizada em  14.3.2017  , a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por votação unânime, recebeu a denúncia em relação a Vander Luiz dos Santos Loubet, Ademar Chagas da Cruz e Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, excluindo, em relação ao último, a imputação referente ao delito de organização criminosa, sendo integralmente rejeitada a peça de acusação no tocante às denunciadas Fabiane Karina Miranda Avanci e Roseli da Cruz Loubet, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.
    O respectivo acórdão foi objeto de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Federal, bem como por Vander Luiz dos Santos Loubet, Ademar Chagas da Cruz e Pedro Paulo Bergamaschi Leoni, os quais foram rejeitados pelo órgão colegiado em sessão de julgamento realizada em  19.9.2017  .
    Por meio de petição que titulou como  Questão de Ordem  , protocolizada em 16.10.2017 (fls. 2.211-2.239), a defesa técnica do denunciado Vander Luiz dos Santos Loubet afirmou a necessidade de acesso aos arquivos originais disponibilizados pela empresa RIM (Research in Motion), contendo os diálogos que dão embasamento à denúncia, pugnando pelo sobrestamento da tramitação do feito até a adoção dos requerimentos que especificou.
    Em decisão proferida em 18.12.2017 (fls. 2.436-2.440), a pretensão deduzida por Vander Luiz dos Santos Loubet foi indeferida, dando ensejo à interposição do agravo regimental de fls. 2.483-2.489. O aludido  decisum  também foi objeto de impugnação por parte da defesa do denunciado Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, por meio dos embargos de declaração opostos às fls. 2.457-2.458, nos quais apontou omissão no tocante ao outrora formulado pleito de tramitação conjunta deste feito com os autos do INQ 4.112.
    Diante da sua intempestividade, a insurgência interposta pelo denunciado Vander Luiz dos Santos Loubet não foi conhecida, nos termos da decisão de fls. 2.537-2.540, proferida em 2.3.2018, ocasião em que a pretensão de reunião de feitos exposta pela defesa técnica de Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos foi rejeitada.
    Regularmente citados, os acusados Pedro Paulo Bergamaschi Leoni Ramos, Ademar Chagas da Cruz e Vander Luiz dos Santos Loubet apresentaram suas defesas prévias às fls. 2.262-2.268, 2.380-2.414 e 2.464-2.481, protocolizadas em  13.11.2017  ,  27.11.2017  e  14.2.2018  , oportunidade na qual pugnaram a produção de provas.
    Na já mencionada decisão proferida em 2.3.2018 (fls. 2.537-2.540) deu-se início à instrução criminal, com a designação de audiências para a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação realizadas em 23.3.2018 (fl. 2.650), 6.4.2018 (fl. 2.813), 13.4.2018 (fl. 2.899) e 4.5.2018 (fl. 3.136), ao passo que os testigos indicados pelas defesas técnicas foram ouvidos em 10.5.2018 (fls. 3.276-3.277), 18.5.2018 (fl. 3.403), 25.5.2018 (fl. 3.359), 14.6.2018 (fl. 3.495), 20.6.2018 (fl. 3.789), 21.6.2018 (fls. 3.743-3.744) e 28.6.2018 (fl. 3.658).
    Por meio de petição protocolizada em 12.3.2018 (fls. 2.576-2.582), a defesa de Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos interpôs agravo regimental em face da decisão de fls. 2.537-2.540, reiterando os argumentos pelos quais sustenta a necessidade de tramitação conjunta destes autos com os do INQ 4.112, reautuados como AP 1.025,  o qual se encontra pendente de análise  (fls. 2.570-2.571).
    A mesma decisão proferida em 2.3.2018 (fls. 2.537-2.540) foi objeto de agravo regimental interposto por Vander Luiz dos Santos Loubet em petição juntada às fls. 2.586-2.588, no qual sustentou a tempestividade da primeira insurgência não conhecida,  estando igualmente pendente de análise  (fls. 2.570-2.571).
    Os acusados Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, Ademar Chagas da Cruz e Vander Luiz dos Santos Loubet foram interrogados em audiências realizadas em 17.9.2018 (fl. 3.978), 28.9.2018 (fl. 4.012) e 9.10.2018 (fl. 4.018), respectivamente.
    Na fase do art. 10 da Lei 8.038/1990, diante das divergências verificadas ao longo da instrução acerca de informações bancárias prestadas pelo Banco Bradesco S/A, o Ministério Público Federal requereu a intimação da aludida instituição financeira ao fornecimento de esclarecimentos adicionais, nos termos da manifestação juntada às fls. 4.146-4.153.
    O denunciado Vander Luiz dos Santos Loubet, por sua vez, também postulou novas informações ao Banco Bradesco acerca dos dados divergentes apresentados nos autos, pugnando pela realização de perícia judicial, conforme petição protocolizada em 19.11.2018 (fls. 4.155-4.167).
    Verificada a omissão por parte da defesa técnica do denunciado Ademar Chagas da Cruz (fl. 4.181), bem como a intempestividade da manifestação apresentada pelo réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, conforme consignado na decisão de fls. 4.183-4.185, proferida em 4.12.2018, foi determinado ao Banco Bradesco a prestação dos esclarecimentos requeridos, em parcial acolhimento aos pleitos formulados na fase do art. 10 da Lei 8.038/1990.
    A aludida decisão foi objeto de embargos declaratórios opostos por Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos em 11.12.2018 (fls. 4.188-4.195), no qual requer a  produção de prova pericial no material entregue pelo colaborador Ricardo Pessoa  (fls. 4.194-4.195). As contrarrazões foram ofertadas pela Procuradoria-Geral da República em 18.12.2018 (fls. 4.294-4.296). Por meio de decisão monocrática proferida em 1º.2.2019 o recurso integrativo foi rejeitado (fls. 4.374-4.376), dando ensejo à interposição do agravo regimental de fls. 4.382-4.387, contra-arrazoado pela Procuradoria-Geral da República em manifestação protocolizada em 15.3.2019 (fls. 4.395-4.400),  ainda pendente de análise  .
    Na sequência, a defesa técnica do denunciado Vander Luiz dos Santos Loubet interpôs agravo regimental contra a decisão que indeferiu o pleito de realização de perícia judicial nas informações prestadas pelo Banco Bradesco S/A, nos termos de petição protocolizada em 12.12.2018 (fls. 4.273-4.284), contra-arrazoado pela Procuradoria-Geral da República em manifestação protocolizada em 18.12.2018 (fls. 4.289-4.292),  o qual se encontra pendente de análise  .
    As informações requisitadas ao Banco Bradesco S/A foram prestadas em 28.12.2018 (fls. 4.305-4.364), sobre as quais foi viabilizada a ciência das partes, nos termos do despacho de fl. 4.377.
    Juntadas as transcrições dos áudios das audiências em que foram ouvidas as testemunhas e realizados os interrogatórios, por meio de despacho proferido em 25.2.2019 (fl. 4.392) foi declarado o encerramento da instrução criminal e determinada a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para alegações escritas, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/1990.
    3.  Em petição juntada às fls. 4.402-4.508, o Ministério Público Federal apresenta, em  15.3.2019  , alegações finais, na qual postula a integral procedência da denúncia, com a condenação dos acusados Vander Luis dos Santos Loubet, Ademar Chagas da Cruz e Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos nas penas do art. 317, § 1º, c/c art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal (sete vezes em relação ao acusado Vander); e do art. 1º, V, da Lei 9.613/1998 (noventa e sete vezes para o réu Vander e sete vezes para os acusados Pedro Paulo e Ademar). Postula, ainda: (  a  ) a condenação dos réus à reparação de danos materiais e morais causados por suas condutas, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com a fixação de valor mínimo em R$ 967.366,00 (novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais) para cada modalidade de dano, totalizando R$ 1.934.732,00 (um milhão, novecentos e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais); e (  b  ) a decretação da perda da função pública para o condenado detentor de cargo ou emprego público ou mandato eletivo, nos moldes do art. 7º, II, da Lei 9.613/1998.
    Por meio de petição protocolizada em  5.4.2019  e juntada às fls. 4.512-4.609, Vander Luiz dos Santos Loubet oferta suas alegações finais, nas quais sustenta, preambularmente, a incompatibilidade da dinâmica de análise probatória sugerida pelo Ministério Público Federal com o princípio da presunção de não culpabilidade, destacando a natureza de mero meio de obtenção de prova das colaborações premiadas.
    No mérito, defende a inexistência de provas aptas a dar embasamento à hipótese acusatória no tocante ao delito de corrupção passiva, asseverando que não há comprovação da alegada influência na composição da diretoria da BR Distribuidora, tampouco da apontada ligação com o parlamentar federal Fernando Affonso Collor de Mello.
    Afirma que os pagamentos realizados por Alberto Youssef ou pessoas jurídicas sob o seu controle a Ademar Chagas da Cruz estariam justificados na relação de amizade que este mantinha com o corréu Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, a quem Ademar teria solicitado um empréstimo de quantias destinadas a saldar dívidas de campanha à Prefeitura de Campo Grande/MS nas eleições do ano de 2012.
    Ademais, aponta, em síntese, (  i  ) a ausência de provas a comprovar a referida entrega de dinheiro em espécie na cidade de Campo Grande/MS; (  ii  ) a regularidade dos depósitos realizados em sua conta-corrente; e (  iii  ) a inexistência de provas acerca da configuração do crime de organização criminosa.
    Pugna, ao fim, a prolação de juízo absolutório, seja em razão da alegada atipicidade das condutas narradas na denúncia, seja pela apontada insuficiência do conjunto probatório para suportar a versão acusatória.
    Em petição também protocolada em  5.4.2019  , juntada às fls. 4.611-4.683, o denunciado Ademar Chagas da Cruz oferta suas alegações finais, nas quais sustenta, na esteira do que defendido pelo corréu Vander Luiz dos Santos Loubet, a incompatibilidade da dinâmica de análise probatória sugerida pelo Ministério Público Federal com o princípio da presunção de não culpabilidade, destacando a característica de mero meio de obtenção de prova das colaborações premiadas.
    Quanto ao mérito, defende a inexistência de provas aptas a dar embasamento à hipótese acusatória no tocante ao delito de corrupção passiva, asseverando que não há existe a apontada ligação do corréu Vander Luiz dos Santos Loubet, de quem é cunhado, com o parlamentar federal Fernando Affonso Collor de Mello.
    Afirma que o conjunto probatório atestaria a relação de amizade mantida com Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, de quem contraiu empréstimo destinado a saldar dívidas contraídas na campanha de Vander Luiz dos Santos Loubet à Prefeitura de Campo Grande nas eleições do ano de 2012, cujos pagamentos foram saldados por Alberto Youssef, ou por pessoas jurídicas a este vinculadas, que operava as finanças de Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos.
    Indica, por derradeiro, (  i  ) a ausência de provas a comprovar a alegada entrega de dinheiro em espécie na cidade de Campo Grande/MS; (  ii  ) a regularidade das transações bancárias travadas com o corréu Vander Luiz dos Santos Loubet e dos depósitos realizados na conta-corrente deste; e (  iii  ) a falta de provas acerca da configuração do crime de organização criminosa.
    Por intermédio da petição protocolizada em 8.4.2019, juntada às fls. 4.685-4.736, Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos traz suas alegações finais, narrando, preambularmente, o seu histórico profissional para justificar a relação mantida com Alberto Youssef, que lhe prestava  serviços financeiros paralelos para movimentação de recursos cotidianos  (fls. 4.689-4.690).
    Em sede preliminar, reitera as razões declinadas no agravo regimental de fls. 2.576-2.582, ainda pendente de análise, para sustentar a conexão existente entre esta ação penal e o objeto da AP 1.025, asseverando que  julgar o agravo que aborda a questão da conexão e apensamento como preliminar de sentença apenas se prestaria a revalidar o cerceamento ao direito de defesa na medida em que, nessa altura, já teria se impedido a instrução conjunta dos feitos  (fl. 4.699). Assenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, consubstanciado na não produção de prova pericial desejada por ocasião da defesa preliminar, aduzindo que não se trata de providência protelatória.
    Com relação ao mérito, tece considerações acerca do valor probatório do depoimento de colaboradores da justiça, sustentando a inexistência de provas acerca do narrado loteamento de diretorias na BR Distribuidora S/A, tampouco das irregularidades descritas na incoativa referentes aos contratos das bases da UTC Engenharia S.A; ao caso do embandeiramento de postos relacionados à DVBR Derivados do Brasil; e ao contrato celebrado com a FTC Cards.
    Defende, ainda, a não configuração do crime de corrupção passiva, diante da inexistência da prática de ato de ofício por parte do parlamentar Vander Luiz dos Santos Loubet, asseverando, subsidiariamente, que, em função da natureza do delito e das circunstâncias fáticas narradas na denúncia,  poder-se-ia imputar três atos de corrupção  (fl. 4.721) e  jamais caberia falar em corrupção qualificada  (fl. 4.721).
    Afirma, ademais, que não haveria provas da prática do crime de lavagem de capitais, defendendo como descabido o pedido ministerial de condenação solidária à reparação pelos danos materiais e morais, insurgindo-se contra a dosimetria da pena sugerida pelo  Parquet  nas alegações finais.
    No tocante ao delito de corrupção passiva, requer a absolvição com fundamento no art. 386, II, IV e V, do Código de Processo Penal, ao passo que, em relação ao crime de lavagem de capitais, o faz com base nos incisos I e III do mesmo dispositivo legal.
    Enviei os autos ao eminente Ministro Celso de Mello para fins de revisão, o qual, na qualidade de revisor e nos termos do art. 25, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pediu dia para julgamento da causa em 7 de maio de 2020. Em razão dessa determinação, o feito foi incluído em pauta em 5 de junho de 2020. 
    4.  É o relatório.